Tribunal: TJMT
Processo: 0039551-90.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039551-90.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CLAUDEMIR BELTRAMELLI - CPF: 496.433.121-00 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA DINIZ DE MORAES - CPF: 007.828.611-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – ARTIGO 86 DA LEI N. 8.213/1991 – REQUISITOS PREENCHIDOS – RESPOSTAS DOS QUESITOS DO LAUDO PERICIAL – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA, NOS TERMOS DO § 2º DO ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 E TEMA N.
862 DO STJ
– APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MODA CONFORME OS TEMAS N. 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.

Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente.

2.

O marco inicial do recebimento do benefício de auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, como determina o art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91 e a Súmula n. 862 do STJ, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício.

3.

A aplicação da correção monetária e juros de mora devem incidir nos termos dos Temas n. 810 do STF e n. 905 do STJ.

4.

Recurso conhecido e provido e sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
CLAUDEMIR BELTRAMELLI
, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão do Benefício de Auxílio-Acidente por Acidente de Trabalho com Pedido de Antecipação de Tutela n.

0039551-90.2014.8.11.0041
, Código 914058, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, objetivando reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id. 7123212 - Pág. 1 a 11), aduz que “deve ser concedido o auxílio-acidente pleiteado o qual está previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/91, que não exige incapacidade laborativa, basta que haja uma redução/limitação para exercer a profissão da época do acidente” (na função de Carteiro).

Argumenta que a matéria encontra-se pacificada na Súmula n. 44 do STJ, na Turma Nacional de Unificação de Jurisprudências (TNU) e nas jurisprudências dos tribunais brasileiros.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença ora combatida no sentido de se conceder o benefício de auxílio-acidente, por medida de Justiça.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certificação (id. 93504959 - Pág. 1 e id. 7123188).

Sem contrarrazões (id. 7123213 - Pág. 1).

O autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça e distribuídos ao Gabinete do Des. Luiz Carlos da Costa (id. 7123179).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público, capaz de ensejar intervenção do Ministério Público (id. 7888910 - Pág. 1).

Na sequência, o Relator declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (id.

7905208 - Pág. 1).

Contra a supracitada decisão, o Instituto Nacional de Seguridade Social interpôs agravo interno (id. 8207427 - Pág. 1 a 3).

A parte autora, ora apelante, não apresentou as contrarrazões ao agravo interno (id.

8883296).

Na sessão de julgamento desse recurso, a Turma Julgadora da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo proferiu a seguinte decisão: “POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO” e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (id. 13153966 - Pág.1 a 3, id. 13153967 - Pág. 1 a 9, id. 13153968 e id. 13153969 – Pág. 1 a 9).

A juíza da Turma Recursal determinou a suspensão do feito até apreciação do TEMA n. 1.053 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (id. 71143496).

Com a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA n. 1.053, a supracitada magistrada determinou a devolução do presente feito ao Relator de origem (id. 90703987).

Na sequência, os autos foram encaminhados sob minha relatoria, em substituição legal, em razão de convocação para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, conforme Portaria TJMT/PRES n. 95, de 3 de fevereiro de 2022 (id. 119247999)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO.
SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que CLAUDEMIR BELTRAMELLI ajuizou a Ação Previdenciária n.
0039551-90.2014.8.11.0041
, Código 914058, em 26/8/2014, contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, visando a concessão de auxílio-acidente, em decorrência de acidente de trânsito, em 21/6/2010, enquanto exercia o seu trabalho, na função de Carteiro, que resultou em uma fratura no punho diagnosticada como “fraturas das diáfises do rádio e do cúbito (CID 10 S 52.4), conforme Comunicação de Acidente de Trabalho – id. 7123186 – Pág. 2).

O apelante recebeu auxílio-doença, após pedido administrativo junto ao INSS deferido em 5/9/2010 (id. 7123187 - Pág. 17), que perdurou até 05/07/2012 (id. 7123187 - Pág. 11).

Depois da cessação desse benefício, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente em (id. 7123211 - Pág. 5)

sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, então, o recuso de apelação será analisado sob a ótica deste atual diploma processual, por força do sistema de isolamento dos atos processuais e art. 1.046, CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de apelação cível, eis que tempestivo, cabível e dispensado de preparo por estar sob pálio justiça gratuita,
conheço
do apelo.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe
ao preenchimento ou não do requisito referente à redução da capacidade laborativa para o recebimento do auxílio-acidente.

O benefício previdenciário em discussão tem previsão no artigo 86 da Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

(...)
Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Do exame do supracitado dispositivo pode-se aferir que, para concessão do auxílio-acidente, são exigidos três pressupostos, a saber: 1) existência da lesão; 2) redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, decorrente dessa lesão; 3) nexo de causalidade entre o acidente e o trabalho desenvolvido pelo segurado,
que são comprovados mediante exame médico pericial.

O Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo elaborado por perito nomeado judicialmente (id. 7123206 - Pág. 1 a 8), que respondeu às perguntas formuladas pelo juízo e pelas partes, conforme transcrição, em parte, a seguir:

LAUDO MÉDICO PERICIAL

(...) B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL

1)

Profissão declarada: Agente dos Correios.

2)

Tempo de profissão: Quinze anos.

3)

Atividade declarada como exercida: Exerce atualmente a atividade laboral como carteiro.

4)

Tempo de atividade: Exerce a atual atividade laboral há quinze anos.

5)

Descrição da atividade: Realiza a entrega de encomendas, cartas com a utilização de uma moto, realiza a triagem e separação das encomendas, cartas.

6)

Experiência laboral anterior: Informa que já laborou como fiscal do CREA no Estado de Rondônia, servente de pedreiro. Não trouxe a sua CTPS.

7)

Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Exercendo atividade laboral como carteiro.

8)

Escolaridade: Cursando o Ensino Superior – Direito.

C) HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL:

Informa que sofreu acidente de moto durante sua atividade laboral, não sabendo precisar ao certo a data, resultando na fratura do antebraço distal direito. Alega que necessitou de tratamento cirúrgico, seguindo de acompanhamento médico e fisioterápico durante cinco meses. Evoluiu com quadro de dor e limitação no arco de movimento do punho direito. Informa que necessitou de reavaliação médica e radiológica constatou a presença de outra fratura no punho direito, mas sem indicação de tratamento cirúrgico. Alega que manteve quadro álgico no punho e mão direita, com exames complementares evidenciando a síndrome do túnel do carpo à direita e submetido ao tratamento cirúrgico, com melhora parcial dos sintomas. Refere que evoluiu com quadro de parestesia no 3º ao 5º quidáctilo direito, associado a parestesia local. Alega ser destro.

(...)

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do antebraço direito ocorrido em junho de 2010 após acidente de trabalho, conforme o histórico clínico, atestados médicos e a CAT emitida, estando atualmente sem acompanhamento médico. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico pericial que o incapacite para a sua atividade laboral habitual, estando compensado clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta capacidade laboral. Não há limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

(...)

5
) As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impedem ou limitam o exercício de atividade laboral do Requerente?

Resposta: Não.

6) A patologia declinada possui algum tipo de tratamento ou é considerada incurável e permanente?

Resposta: Permanente.

b) Do Autor:

1) Quais são as lesões que o Autor apresenta devido ao acidente de trabalho descrito (especificar a classificação na CID)? Quais os principais comprometimentos causados por essas lesões?

Resposta: Sequela de fratura do antebraço direito – T92.2, com quadro de dor e limitação leve no arco de movimento do punho direito.

2) Diante das lesões apresentadas, pode-se afirmar que o autor possui limitação para carregar peso (em torno de 8/10 kg), conduzir motocicleta e bicicleta, considerando que para a atividade desenvolvida pelo autor, qual seja de carteiro, necessita exclusivamente do uso de força para carregar mochilas pesadas durante toda a jornada de trabalho?

Resposta: Não.

3) Diante das lesões apresentadas, pode-se afirmar que o autor possui limitação para exercer atividades que necessitam de esforço físico, atividades repetitivas e mobilidade com o punho já que necessita manusear cartas e encomendas considerando a atividade desenvolvida pelo autor, qual seja de carteiro?

Respostas: Sim, residuais
.
– negrito meu

(...)

5) Diante das sequelas apresentadas, pode-se afirmar que o autor para continuar exercendo a mesma profissão necessitará, no mínimo, despender de esforço adicional que antes não era necessário?

Resposta: Não.

6) Diante das sequelas apresentadas, pode-se afirmar que o autor para continuar exercendo a mesma profissão poderá ocorrer o agravamento das lesões apresentadas?

Resposta: Não.

7) Diante de todas as sequelas apresentada, pode-se afirmar que não se tratam limitações, para exercer atividades que dependam dos membros superiores e sim de incapacidade laborativa:

Resposta: Não.

(...)

c) Do Réu:

(...) 6) As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do autor, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.
– negrito meu

7) Atualmente qual o estado de saúde da parte autora, e se as consequência da suposta enfermidade/patologia implicam a redução da sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologia estável clinicamente, com redução residual em sua capacidade funcional
.
– negrito meu

8) A atividade profissional do autor requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Moderada.

(...) 18) Caso haja incapacidade, diga o (a) sr. (a) Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

19) Caso haja incapacidade, diga o(a) sr(a) Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender é parcial ou total:

Resposta: Não se aplica.

20) Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa?

Resposta: Não se aplica.

21) Caso a sequela apresentada impeça o desempenho da atividade habitual, o periciando é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa?

Resposta: Não se aplica.

22) A parte autora pode exercer alguma das atividades profissionais por ele já exercida anteriormente?

Resposta: Sim.

(...)

Diante das respostas concedidas pelo
expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade do autor, ora apelante.

A fundamentação recursal se sustenta no seguinte argumento precípuo: -
“deve ser concedido o auxílio-acidente pleiteado o qual está previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/91, que não exige incapacidade laborativa, basta que haja uma redução/limitação para exercer a profissão da época do acidente” (na função de Carteiro), como se encontra pacificada na Súmula n. 44 do STJ, na Turma Nacional de Unificação de Jurisprudências (TNU) e nas jurisprudências dos tribunais brasileiros.

No exame da supracitada argumentação, verifico que assiste razão ao apelante. Isso porque no laudo pericial, embora tenha concluído pela capacidade laboral do apelante, as respostas apresentadas dos quesitos do Autor, item 3, dos quesitos do Réu, itens 6 e 7, apontam para a existência de redução residual em sua capacidade funcional, preenchendo assim, o requisito em discussão, que é a redução da capacidade funcional, sendo que os demais requisitos foram preenchidos, a existência da sequela/lesão e o nexo causa
de causalidade entre o acidente e o trabalho desenvolvido pelo segurado.

Dessarte, no
preenchimento dos quesitos exigidos em lei deve-se conceder o benefício pleiteado, merecendo a sentença ser reformada.

Nesse sentido, apresento recentes julgados desta Corte de Justiça,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSO CÍVIL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART.496, § 3º, I, DO CPC – APELAÇÃO CÍVEL - REQUISITOS DO AUXÍLIO-ACIDENTE PREENCHIDOS NOS TERMOS DO ART.86 DA LEI 8.213/1991 - LAUDO PERICIAL QUE ATESTAA REDUÇÃO DA CAPACIDADE DA PARTEAUTORA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3º, I, do C.P.C., ficando, assim, dispensada a remessa necessária.

Considerando que o laudo pericial concluiu pela
redução da capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a concessão do benefício de auxílio-acidente é medida que se impõe.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). [
N.U 1003138-66.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021]

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA — INCIDÊNCIA DOS PARÂMETROS DO 905 DO STJ E 819 DO STF —RECURSO NÃO PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu pela redução parcial da capacidade laborativa decorrente de acidente, imperiosa a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91.
(N.U 1006645-42.2017.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)

No mais, cumpre destacar que o termo inicial para recebimento desse benefício, corresponde ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário, consoante § 2º do art. 86 da Lei n. 8.213/91,
in verbis
:

(...) § 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 862), fixou a tese de que o marco inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, como determina o art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício,
in verbis
:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2º, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÕES INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, publicado na vigência do CPC/2015. II. O acórdão embargado apreciou, fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, conhecendo e dando provimento ao Recurso Especial da parte ora embargada. III. Todas as três omissões do acórdão embargado, alegadas nos presentes Aclaratórios, cuidam de hipótese que não guardam relação com a situação fática discutida nos autos e objeto do tema afetado. IV. No caso em julgamento, o auxílio-acidente foi precedido de auxílio-doença acidentário, cessado em 07/10/98, o laudo pericial provou haver, na data da cessação do auxílio-doença acidentário, consolidação de sequelas definitivas, "que reduzem a capacidade para o trabalho de forma parcial e permanente, havendo nexo causal" entre as sequelas e o acidente do trabalho, constando, do aresto embargado, que "pressupõe-se, naturalmente, que a lesão justificadora do auxílio-doença é a mesma que, após consolidada, resultou em sequela definitiva redutora da capacidade laborativa do segurado, justificando, assim, a concessão do auxílio-acidente". V. O acórdão ora embargado é claro no sentido de que, "tratando-se de concessão de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91". VI. Concluiu-se que, "como regra, conforme o critério legal do art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, a fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença", firmando-se, por conseguinte, tese no sentido de que "o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício". VII. Inexistindo, no acórdão embargado, as alegadas omissões, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum. VIII. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.729.555 – SP, Primeiro Seção, Relatora: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/11/2021)

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
PROVEJO
o recurso de apelação cível interposto por
Claudemir Beltramelli
para que seja concedido o benefício previdenciário de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e Tema n.
862 do STJ
, sendo devido a partir do dia seguinte ao da cessão do auxílio-doença, devendo os consectários legais serem aplicados em observância as decisões proferidas nos Temas n. 810 do STF e n. 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022